Tribunal: TJES
Processo: 5013450-30.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013450-30.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MARIA APARECIDA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. IMPUGNAÇÃO RESTRITA A ASPECTOS FORMAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer para determinar o custeio da internação involuntária de paciente em clínica especializada para tratamento de dependência química, e condenou solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência à pretensão inicial, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa à instauração da demanda ou ao incidente processual.

4. A condenação em honorários sucumbenciais pressupõe a existência de resistência à pretensão deduzida, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ e no TJES.

5. A petição inicial não indica negativa administrativa do Estado do Espírito Santo ou do Município de Linhares em fornecer o tratamento solicitado, tampouco demonstra resistência ao direito pleiteado.

6. As contestações apresentadas não impugnam o mérito do pedido de internação, restringindo-se à discussão sobre valor da causa, competência e honorários à DPES, o que não configura resistência à pretensão material da demanda.

7. A ausência de negativa administrativa e de resistência material evidencia que os entes públicos apelantes não deram causa à propositura da ação.

8. O entendimento consolidado da 1ª Câmara Cível do TJES afasta a condenação em honorários sucumbenciais na ausência de resistência, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento
: 1. Os entes públicos não podem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência à pretensão inicial. 2. A simples impugnação ao valor da causa, competência ou honorários na contestação não configura resistência ao mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; Lei n.º 10.216/2001, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv n.º 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 27.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013450-30.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES, WESLEY SILVA BATISTA
APELADO: MARIA APARECIDA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, em síntese, julgou procedente o pedido inicial formulado por Maria Aparecida Silva, determinando aos entes públicos o custeio da internação involuntária do terceiro requerido (Wesley Silva Batista) em clínica especializada para tratamento de dependência química, com todas as despesas custeadas pelo SUS, além de condenar os réus ao pagamento das verbas de sucumbência.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar o acerto da condenação dos apelantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Além disso, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50088646520238080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível).

Compulsando os autos, verifico que não existe na petição inicial indicação de possível negativa por parte do Estado do Espírito Santo ou do Município de Linhares acerca do tratamento pleiteado, tampouco resistência ao direito material perseguido na presente ação.

Apesar do oferecimento de contestação nos ID’s 37779312 e 38169131, em tais peças os entes públicos não impugnaram o mérito da internação involuntária pretendida, restringindo-se a discutir aspectos formais, como o valor da causa, a competência e a condenação em honorários advocatícios em favor da DPES, situação que, a meu ver, não configura resistência à pretensão material deduzida na demanda.

Dessa forma, considerando que nem o Estado do Espírito Santo, nem o Município de Linhares deram causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiram à pretensão material, tenho que não devem suportar os ônus da sucumbência.

No mesmo sentido já restou decidido, por esta Colenda Câmara:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA. Data: 10/Feb/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009231-98.2023.8.08.0021. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Custas.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5013450-30.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES, WESLEY SILVA BATISTA

APELADO: MARIA APARECIDA SILVA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a r. sentença de id. 14864377 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARIA APARECIDA SILVA,
acolheu o pedido que consta da inicial para condenar os entes públicos a custear o tratamento em clínica especializada para internação involuntária de WESLEY SILVA BATISTA, assim como os condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior conheceu e deu provimento ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Após analisar detidamente os autos, entendo que os recursos devem ser desprovidos. Explico.

O cerne da divergência reside na interpretação do que configura resistência à pretensão. Enquanto o nobre Relator entende que a ausência de oposição ao mérito do pedido afasta a resistência, compreendo que a apresentação de uma peça de contestação, ainda que verse sobre matérias eminentemente processuais, configura a litigiosidade e a resistência que justificam a aplicação do princípio da sucumbência.

Conforme o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, tanto o Estado quanto o Município, ao serem citados, optaram por não reconhecer imediatamente a procedência do pedido autoral, o que poderiam fazer por meio de petição simples, ensejando a extinção do feito com resolução de mérito.

Contudo, ao optarem por apresentar suas respectivas peças de defesa (id. 14864338 e 14864340), os entes públicos ingressaram na lide, exercendo seus direitos e, por consequência, opondo-se à forma como a pretensão foi deduzida.

Nesse mesmo sentido já restou decidido que “A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a simples oferta de contestação, sem o imediato reconhecimento do pedido, caracteriza resistência à pretensão, ensejando a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50113959020248080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJe: 10/04/2025).

Desta forma, entendo que a apresentação de uma defesa, mesmo que indireta, ou seja, que não ataca o mérito, demonstra a resistência à pretensão deduzida e dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em face do exposto, e com a devida vênia ao ilustre Relator, divirjo do seu voto para
CONHECER
do recurso de apelação, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

PROCESSO Nº 5013450-30.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES, WESLEY SILVA BATISTA

APELADO: MARIA APARECIDA SILVA

VOTO –
VISTA

(Reformulado)

Eminentes pares,

Em que pese já tenha manifestado anteriormente pelo desprovimento dos recursos, reformulo meu posicionamento para aderir ao voto proferido pelo e. Relator.

Ressai dos autos que a contestação id. 14864338, o Estado do Espírito Santo, de fato, não apresentou resistência à pretensão meritória, qual seja, o custeio da internação compulsória do paciente. Da mesma forma, o Município, em id. 14864340, impugna somente o valor da causa. Em ambas as petições, afirmam não se opor ao mérito da pretensão.

Ademais, a própria natureza da medida de internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, exige, por si só, uma determinação judicial, o que demonstra que a judicialização da questão não decorreu de uma negativa administrativa ou de uma oposição do ente público, mas de uma imposição legal.

Desta forma, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em
acompanhar, em sua integralidade
, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador